Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-90.2012.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000158-90.2012.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE DIAS e outros (24)

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS EM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. GREVE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jânio Quadros contra sentença que julgou parcialmente procedente mandado de segurança, determinando a restituição dos valores descontados dos vencimentos dos impetrantes, referentes ao período de greve de abril e maio de 2012.

2. O Município alegou nulidade da sentença por perda do objeto, em razão do caráter satisfativo da liminar deferida, e requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Subsidiariamente, sustentou a regularidade dos descontos, com base em entendimento do STF no RE 693456.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o cumprimento da liminar implica perda superveniente do interesse de agir; e

(
ii
) estabelecer se é possível inovar em sede recursal para alegar a regularidade dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento da decisão liminar não implica perda do objeto nem afasta o exame definitivo do mérito, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1725065/MG).

5. A inovação recursal é vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015, salvo motivo de força maior, o que não ocorreu. A tese sobre regularidade dos descontos não foi deduzida na origem, sendo suscitada apenas em apelação.

6. Recursos destinam-se à revisão das decisões judiciais, não à primeira cognição sobre fatos novos. Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1936873/MG; TJ-MG, AI 10000205462641001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de decisão liminar não implica perda superveniente do interesse de agir, devendo o mérito ser julgado.

2. É vedada a inovação recursal em apelação, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 35.231/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
01/09/2022; STJ,
AgInt
no RMS 71.801/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
30/11/2023; STJ,
AgInt
no MS 28.821/DF, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
17/11/2023; STJ, REsp 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
22/11/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1936873/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24/03/2022; TJ-MG, AI 10000205462641001, j. 24/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000158-90.2012.8.05.0205
,
tendo como apelante o
MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS
e apelado
s

ALINE DIAS
e Outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

EM PARTE

E
, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator